Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700899-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA AGRAVADO: NUTROESTE NUTRICAO ANIMAL LTDA D E S P A C H O Os autos vieram a mim redistribuídos por prevenção (ID 28597571). Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 13:22:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator